Tribunal: TJPA
Processo: 0051546-69.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO. Não restou dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima, da testemunha (fls. 68) que confirmam os fatos narrados na denúncia e afirmaram ser o apelante um dos autores do crime, bem como pelo próprio interrogatório do outro réu Denis da Silva Santos (fls. 103), o qual afirmou ser o apelante efetivamente o autor do crime. De igual modo, verifica-se que foram presos em flagrante e encontrados ainda na posse do bem da vítima (Autos de Apreensão e Entrega ? fls. 23/24). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0051546-69.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
Não restou dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima, da testemunha (fls. 68) que confirmam os fatos narrados na denúncia e afirmaram ser o apelante um dos autores do crime, bem como pelo próprio interrogatório do outro réu Denis da Silva Santos (fls. 103), o qual afirmou ser o apelante efetivamente o autor do crime. De igual modo, verifica-se que foram presos em flagrante e encontrados ainda na posse do bem da vítima (Autos de Apreensão e Entrega - fls. 23/24).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0051546-69.2015.8.14.0401
RELATÓRIO

ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 6ª Vara da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, no dia 21/09/2015, por volta das 22:40h, os acusados, mediante violência e grave ameaça, abordaram a vítima RAISSA RAIANE SANTOS DA SILVA, enquanto estava caminhava pela Avenida Pedro Miranda, e subtraíram um celular. Apesar dos acusados haverem empreendido fuga em uma bicicleta, populares começaram a gritar PEGA LADRÃO, fato que chamou a atenção de policiais civis que estavam na Seccional da Pedreira. Os policiais iniciaram buscas pelo local e encontraram os denunciados, ainda em posse da res furtiva. A vítima reconheceu os acusados em delegacia.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II do CPB, a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 221 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, visto que sua condenação restou baseada exclusivamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

No presente caso, não restou dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima, da testemunha (fls. 68) que confirmam os fatos narrados na denúncia e afirmaram ser o apelante um dos autores do crime, bem como pelo próprio interrogatório do outro réu Denis da Silva Santos (fls. 103), o qual afirmou ser o apelante efetivamente o autor do crime. De igual modo, verifica-se que foram presos em flagrante e encontrados ainda na posse do bem da vítima (Autos de Apreensão e Entrega - fls. 23/24).

Não se pode considerar como insuficientes à condenação provas, quais sejam: declarações prestadas pela vítima e a prova testemunhal (fls. 68), se mostram consoantes entre si.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do roubo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA